Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703460-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIO MAIA BARBOSA AGRAVADO: CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, EDMAR RAMOS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante pela derradeira vez para se manifestar sobre os documentos de IDs 47222863, 48066693 e 48118379 e informar o endereço do agravado CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES ou requerer o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora